Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO SERGIO NOBREGA DE OLIVEIRA e MARLI VIRGINIA GOMES MACEDO LINS E NOBREGA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0727303-12.2019.8.07.0001, indeferiu a garantia ofertada pelos Executados, ora Agravantes, qual seja, o imóvel Loja com subsolo e sobreloja 101, situada no Térreo do Bloco “G”, n. 07 do CA-07, do Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte, registrada perante o 2a Ofício do Registro de Imóveis sob a matrícula n. 66742, nos seguintes termos: No ID71387280, a parte exequente manifestou discordância quanto à garantia da dívida mediante penhora do imóvel ofertado pelo executado no ID70779072 e pleiteia a expedição de ofício de transferência do valor penhorado via Bacenjud no ID52282752. Reitere-se o registro já estampado na decisão de ID69991612 no sentido de que a execução se dá no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC; assim como de que o imóvel ofertado à penhora depende de averbação do ato constritivo na certidão de matrícula respectiva; e realização de avaliação, a fim de aferir os valor de mercado do bem. Assim, indefiro a garantia ofertada pelos executados no ID70779074. Quanto ao pedido de levantamento do valor constrito via Bacenjud, reitere-se ao exequente que o cumprimento da decisão de ID58985284 foi condicionado à preclusão, o que pressupõe o trânsito em julgado do Agravo noticiado (autos de no 0712261- 86.2020.8.07.0000). No mais, considerando as medidas de afastamento social visando a prevenção ao contágio com o novo Coronavírus e ainda tendo em vista que as instituições financeiras depositárias disponibilizaram a este Tribunal meio eletrônico de comunicação para a recepção dos ofícios contendo as ordens judiciais de transferência de valores, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC), e atendendo à determinação de expedição de alvará de ID58985284, item 2, defiro a expedição de ofício à instituição depositária, para que transfira o valor de R$5.127,8, depositado no ID52282752, para a conta indicada pela parte exequente na petição de ID71387283, de titularidade de do Advogado Dr. Isley Simões Dutra de Oliveira, o qual possui poderes para receber e dar quitação conforme procuração de ID44545967. À Secretaria: 1) Preclusa a decisão de ID58985284, conforme acima detalhado, expeça-se o ofício determinado e encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida; 2) Prossiga-se, por ora, nos termos da decisão de ID44568152, a partir do item 5, devendo, portanto aguardar o retorno do mandado de ID66064655; e 3) Sem prejuízo, quanto ao pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente no ID71387283, fica intimado a instruir o pedido com a certidão de matrícula atualizada do bem, uma vez que aquela acostada no ID70781608 foi expedida em 22/11/2019. Prazo: 10 (dez) dias Da referida decisão, foram opostos embargos de declaração pelos Executados/Agravantes, os quais foram rejeitados. Narram os Agravantes que, após ofertarem à penhora o imóvel Loja com subsolo e sobreloja 101, situada no Térreo do Bloco “G”, n. 07 do CA-07, do Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte, registrada perante o 2a Ofício do Registro de Imóveis sob a matrícula n. 66742, o Agravado manifestou-se pela não aceitação do bem, todavia, na mesma ocasião, pleiteou pela penhora do mesmo bem. Esclarecem que ao apreciar o feito, o magistrado a quo indeferiu a garantia ofertada pelos ora Agravantes e, sem prejuízo do pedido de penhora formulado pelo Agravado, determinou que este juntasse aos autos a matrícula atualizada do imóvel. Relatam que contra a referida decisão opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Porém, o patrono dos Agravantes não tomou conhecimento desta decisão, uma vez que a intimação não se deu na forma do art. 272 do CPC/2015, inclusive com a autorização da penhora do imóvel, vindo a tomar conhecimento da mesma apenas em 25/06/2021, pelo sistema PJe. Defendem que a execução forçada deve observar a medida constritiva mais adequada à satisfação do crédito e menos gravosa ao devedor, porém, no caso em tela, foi determinada a penhora do mesmo imóvel que foi ofertado em garantia pelos agravantes e que houve recusa por parte do agravado. Assim, a decisão merece reforma, pois não resta outra solução, senão o aceite do imóvel dado em garantia e, corroborado à probabilidade do direito vindicado, seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, visando à satisfação do crédito e a menor onerosidade aos Agravantes. Ademais, pretende a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula n. 66.742, o qual foi ofertado em garantia pelos agravantes. Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que a penhora do imóvel de matrícula n o 66.742, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Loja com subsolo e sobreloja n. 101, situada no térreo, do Bloco "G", no 07, do CA-07, do Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte - SHI/Norte, Brasília/DF seja desconstituída e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que o bem ofertado em garantia seja aceito e, corroborado à probabilidade do direito vindicado, seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Os Agravantes sustentam que a decisão agravada é aquela constante do ID n. 71421031, págs. 01/02 do processo n. 0727303-12.2019.8.07.0001, que indeferiu a garantia ofertada pelos Agravantes e, posteriormente foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID n. 72296684, págs. 01/02 do processo n. 0727303-12.2019.8.07.0001). A decisão proferida em sede embargos foi disponibilizada no DJe no dia 15/09/2020 (terça-feira). Os Agravantes aduzem que seu patrono não foi devidamente intimado, na forma do art. 272 do CPC/2015, da referida decisão, que veio tomar conhecimento somente em 25/06/2021. Ocorre que em 24/09/2020, foi proferida nova decisão nos autos do processo n. 0727303-12.2019.8.07.0001 (ID n. 73089853, págs. 01/03), decisão essa que determinou a penhora do imóvel Loja com subsolo e sobreloja 101, situada no Térreo do Bloco “G”, n. 07 do CA-07, do Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte, registrada perante o 2a Ofício do Registro de Imóveis sob a matrícula n. 66742, tendo ela sido disponibilizada no DJe de 24/09/2020 (quinta-feira). Conforme consta do sistema PJe, os Agravantes tomaram ciência da aludida decisão em 29/09/2020 (terça-feira), logo, o prazo final para interposição de recurso era 21/10/2020 (quarta-feira). Dessa forma, causa estranheza a alegação dos Agravantes no sentido de que não foram cientificados da decisão ID n. 72296684, págs. 01/02, do processo n. 0727303-12.2019.8.07.0001, disponibilizada no DJe em 15/09/2020. O CPC/2015 estabeleceu, como regra, a prática dos atos de comunicação pelo meio eletrônico. Tanto que o art. 270 preconiza que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Sobre a informatização do processo judicial, dispõe a Lei n. 11.419/2006: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. (grifo nosso) Como se vê, o art. 270 do CPC/2015 preconiza a intimação por meio eletrônico, e a Lei n. 11.419/2006 regulamenta o procedimento. Da leitura do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, podemos concluir que: a) instituído o sistema de processo eletrônico pelo Tribunal, as intimações serão feitas em portal próprio, estando inclusive, dispensada a publicação na imprensa oficial; b) uma vez cadastrado, cabe ao advogado realizar a consulta em até 10 (dez) dias da data do envio da intimação, sob pena de intimação tácita ao término deste prazo e c) a remessa de correspondência eletrônica comunicando o envio da intimação tem caráter meramente informativo e facultativo. Acerca da comunicação dos atos processuais o CNJ, por meio da Resolução n. 234/2016, assim estabeleceu: Art. 11. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documental, manifestando inequivocamente sua ciência. § 1o Quando a consulta ocorrer em dia não útil, a comunicação processual será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 2o Realizada a consulta de que trata o § 1o, o próprio sistema expedirá certidão com a descrição do fato. § 3o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação processual, considerar-se-á automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, não se aplicando o disposto no art. 219 da Lei 13.105/2016 a esse interstício. (grifo nosso) Assim, na forma do art. 5o da Lei n. 11.419/06, bem como da Portaria n. 140/2018 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da Legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. PORTARIA GC 140 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 Altera os artigos 2o, 3o e 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em virtude de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 da Lei 13.105/2015, do contido no PA 18613/2016 e do PA SEI 0010621/2018, RESOLVE: (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifo nosso) Portanto, compete às partes que se cadastrarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, devendo fazer um acompanhamento constante do andamento do feito, uma vez que não consultadas no prazo de 10 (dez) dias úteis, serão consideradas automaticamente realizadas. Ressalta-se que a intimação automática ou tácita está em conformidade com as leis processuais. Na hipótese dos autos, aparentemente, o advogado dos Agravantes deixou de acessar o processo eletrônico para acompanhar as intimações, razão pela qual não tomou conhecimento da decisão ID n. 72296684, págs. 01/02, do processo n. 0727303-12.2019.8.07.0001, disponibilizada no DJe em 15/09/2020 (terça-feira). Desse modo, considerar-se-á perfectibilizada a sua intimação no 10o (décimo) dia da data do envio eletrônico, ou seja, em 06/10/2020 (terça-feira). Logo, o prazo final para interposição de recurso se deu em 28/10/2020 (quarta-feira). O presente recurso foi interposto apenas em 16/07/2021 (sexta-feira), quase 9 (nove) meses após o decurso do prazo. Desse modo, temos que o Agravo de Instrumento foi interposto de forma extemporânea, ou seja, quando já ultrapassado o dies ad quem para a parte manifestar sua irresignação perante este eg. Tribunal, o que obsta o conhecimento do recurso. Além do mais, cumpre destacar que há irregularidade no preparo relativo ao recurso, já que no comprovante de pagamento (ID n. 27406651) não consta o código de barras, o que impossibilita a sua vinculação à guia de recolhimento acostada ao ID n. 27406650. O código de barras no comprovante de pagamento é elemento indispensável para aferir a correlação entre este documento e a guia de recolhimento. Portanto, diante da inequívoca intempestividade, deve ser negado seguimento ao recurso, de acordo com o art. 932. inciso III, do CPC/2015. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator